Tribunal: CARF
Processo: 10980.723142/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723142/2015-09
RESOLUÇÃO
1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BAYONNE COSMÉTICOS LTDA. ME

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento dos recursos em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de IRPJ e reflexos decorrentes de omissão de receitas do
ano-calendário 2010, acrescido da exigência de multa qualificada e juros, cujos créditos tributários
importam nos seguintes montantes, conforme indicado no Termo de Verificação Fiscal (fls.
2068/2096):

Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
2
Imposto de Renda Pessoa Jurídica R$ 2.693.237,70
Programa de Integração Social R$ 345.271,65
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social R$ 1.616.499,22
Contribuição Social sobre o Lucro R$ 995.120,09
Imposto sobre Produto Industrializado R$ 3.452.716,59

Em relação ao IRPJ e CSLL, foi indicada omissão de receita por presunção legal
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. Quanto ao PIS e à COFINS, a
infração decorre de omissão de receita operacional que consta das receitas declaradas em DACON
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) e não tributadas pela contribuinte. No
tocante ao IPI, o tributo em questão não está em discussão neste processo.

Foram arrolados como responsáveis as seguintes pessoas físicas e jurídica: (i) JOSÉ
PAULO FRANZ, (ii) ALCIMAR LUIZ DE BORTOLLI, (iii) TATHYA CAROLINE RAUEN GAFFKE FREITAS e
(iv) LANGON COSMETICOS LTDA, pela existência de interesse comum com os atos praticados pela
contribuinte e/ou também administrá-la, conforme os fatos condensados na decisão da DRJ, cujo
relatório aqui se incorpora para esclarecimento dos principais acontecimentos:
Contra a empresa em epígrafe foi lavrado Auto de Infração para exigir R$
2.693.237,70 de IRPJ, R$ 995.120,09 de CSLL, R$ 1.616.499,22 de Cofins e R$
345.271,65 de PIS, inclusos multa de ofício qualificada e de juros de mora,
decorrente de Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de
comprovação de depósitos bancários, conforme descrito no Termo de Verificação
e Encerramento Parcial da Ação Fiscal, que faz parte do Auto de Infração.
De acordo com o Termo de Descrição dos Fatos e Encerramento Parcial da Ação
Fiscal de fls. 2068/2096 a origem dos créditos em conta corrente bancárias,
relacionados no ANEXO TIF 29/06/2015, não foram comprovados com
documentos hábeis e idôneos, fato que caracterizou omissão de receitas, no
montante de R$ 5.173.327,99, conforme disposto no artigo 287, ficando os
valores sujeitos à tributação do Imposto de Renda e Contribuições Sociais
conforme disposto no artigo 288, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999(RIR/1999), com as alterações contidas no artigo 29 da Lei no 11941, de 27 de
maio de 2009, conforme DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS,
ano-calendário de 2010.
Por entender que houve intuito de sonegar, conforme estabelecido no art. 71 e 72
da Lei no 4.502, de 1964, aplicou-se multa qualificada de 150% capitulada no art.
44, II, da Lei no 9.430, de 1996.
Foram arrolados como responsáveis solidários a empresa LANGON COSMÉTICOS
LTDA, CNPJ 01.515.050/0001-74, e as pessoas físicas JOSÉ PAULO FRANZ, CPF
385.112.319-00, ALCIMAR LUIZ DE BORTOLLI, CPF 473.140.019-87, e TATHYA
CAROLINE RAUEN GAFFKE FREITAS, CPF 007.223.809-76.
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
3
Regularmente cientificado da autuação, o contribuinte (Bayonne Cosméticos Ltda)
ingressou com a impugnação, aduzindo, em síntese, as seguintes razões de
defesa:
Em Preliminar a nulidade do lançamento, alegando:
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS QUESTIONADOS.
- O § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação
da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente. O legislador,
portanto, estabeleceu que para a validade da presunção de omissão de receita, a
fiscalização deverá individualizar os créditos em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira tidos como não comprovados
pelo seu titular.
- Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser obrigatoriamente
observada pela fiscalização.
Isso, entretanto, não se verifica no presente caso, onde o Agente Fiscal optou por
considerar os créditos "que somados no dia do lançamento totalizam o valor dos
cheques emitidos pela APROVE"(conforme expressamente consignado no item 20
do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal, que fundamenta e
motiva os Autos de Infração).
- O Agente Fiscal, portanto, promoveu o lançamento sobre diversos valores
somados(lançamentos globais), deixando de individualizar cada um dos
lançamentos que, no seu entender, representariam a omissão de receitas,
violando a legalidade e ferindo de morte o direito à ampla defesa da Impugnante,
negando vigência ao § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96.
- Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua conseqüência lógica, a fim de que se realize o
primado básico de se partir de um fato conhecido para se provar um fato
desconhecido. Destarte, quando o Fisco recorre a uma presunção legal tem o
dever de observar os ditames da lei e deve demonstrar, de forma analítica todos
os motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de
rendimentos.
- Requer-se, portanto, seja reconhecida a nulidade do lançamento realizado,
posto que levado a feito sem observância dos requisitos legais, representando a
descrição inadequada dos fatos, haja vista fundar-se em saldos globais, não
individualizados, de movimentação financeira da Impugnante.
DA NULIDADE POR DIRIGISMO.
- O Agente Fiscal atua com absoluta dissociação da busca pela verdade material,
ignorando a realidade fática apresentada pela Impugnante, com o objetivo único
de promover o lançamento, que não encontra qualquer amparo nos resultados da
fiscalização efetivada, na documentação agremiada ou nas alegações ou
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
4
justificativas apresentadas pela Impugnante ou terceiros no presente caso. Senão
vejamos:
- Em resposta aos "Termos de Intimação Fiscal" emitidos pelo Agente Fiscal, a
Impugnante informou que a origem de tais recursos seriam operações realizadas
com a entidade denominada "ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROMOTORES DE
VENDA DE COSMÉTICOS (APROVE)", referente à aquisição de produtos que
posteriormente seriam distribuídos aos associados que integram seus quadros.
Pois bem, em medidas físcalizatórias de auditoria na própria APROVE, conforme
descritas nos itens 11 a 13 do "Termo de Verificação e Encerramento Parcial da
Ação Fiscal" a própria autoridade fiscal consigna que nas diligencias realizadas na
APROVE, confirmou-se a origem dos pagamentos (transferências da APROVE para
a BAYONNE) nos exatos termos informados pela Impugnante. Ainda assim,
entretanto, a Autoridade Fiscal optou, deliberadamente, por desconsiderar as
informações prestadas e os documentos apresentados, ignorando portanto a
realidade fática, classificando, a seu bel prazer, os documentos como não idôneos,
perseguindo o resultado almejado de promover o lançamento, ainda que ao
arrepio do que fora demonstrado e comprovado na fiscalização.
- De forma absolutamente arbitrária, e totalmente dissociado dos princípios que
deveriam nortear sua atuação (entre eles o da busca da verdade material), o Sr.
Auditor Fiscal simplesmente ignorou o resultado das diligencias físcalizatórias,
considerando, sem motivação ou fundamentação como inidôneos os documentos
e justificativas apresentados tanto pela Impugnante como pela APROVE, que
convergem em todos os aspectos e correspondem à verdade material.
- Todos os procedimentos fiscalizatórios foram realizados com claro dirigismo pela
Autoridade Fiscal, com o intuito de corroborar sua percepção pré-concebida.
Tanto o é que, em nenhuma das diligências ou solicitações apresentadas para a
Impugnante, nos diversos Termos de Intimação emitidos requisitou
esclarecimentos específicos sobre a suposta "sonegação" ou "omissão de
receitas", optando deliberadamente por construir o seu convencimento a partir
de sua própria e peculiar interpretação dos fatos. Para tanto, partiu de critérios
absolutamente subjetivos, simplesmente ignorando a validade dos documentos e
justificativas apresentados, conforme lhe convinha, baseado unicamente em
exercício subjetivo, configurando o dirigismo do procedimento e a violação ao
princípio da busca pela verdade material, sendo certo que em nenhum momento
a autoridade fiscal logrou demonstrar que a Impugnante efetivamente promoveu
as práticas que lhe foram imputadas (omissão de receitas).
- Ao valorar de forma inadequada as provas, documentos e justificativa tomados
ao longo da fiscalização, apenas para corroborar seu entendimento subjetivo, o
Agente Fiscal comprometeu o objetivo do procedimento fiscalizatório, violando o
princípio da verdade material, configurando consumação do simulacro de
procedimento administrativo, instaurado já com a predisposição de configuração
do resultado final, razão pela qual a nulidade há de ser reconhecida.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
5
No mérito, trouxe, em resumo, os seguintes argumentos
DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS.
- A partir de poucas operações pinçadas por "amostragem" o Fisco partiu de
critérios absolutamente subjetivos, a ponto de comprometer a busca pela
realidade material do procedimento administrativo (violando de morte sua
finalidade, portanto), ao ignorar, de forma arbitraria e com evidente dirigismo, as
justificativas e os documentos apresentados pela Impugnante.
Pior que isso, a Autoridade Fiscal sequer demonstra que tais valores deixaram de
compor as receitas consideradas pela Impugnante no período. Simplesmente
considera tais depósitos como "receita omitida", apesar das assertivas da
Impugnante no sentido que corresponderiam a receitas recebidas por venda de
produtos, através de remessa por conta e ordem da entidade APROVE-- Não
demonstra a Autoridade, por outro lado, que tais receitas teriam sido omitidas ou
desconsideradas das demonstrações contábeis e da apuração do Lucro Real e da
base de calculo dos demais tributos apresentadas oportunamente pela
Impugnante. tornando o lançamento falho, não podendo sustentar-se no mérito,
deturpado da aplicação da presunção legal de que teria havido a omissão, cuja
comprovação cabal é ônus da autoridade autuante.
- Assim, considerando que as solicitações constantes dos TIFs foram
integralmente atendidas pela Impugnante, de boa fé, tempestiva e pontualmente,
nos exatos termos solicitados pela própria autoridade fiscal, não há que se falar
em aplicação dos artigos 287 e 288 do RIR ao presente caso.
- O único fundamento para aplicação do dispositivo é a subjetividade do próprio
Agente, que achou por bem desconsiderar os documentos apresentados pela
Impugnante, documentos esses cujo conteúdo fora confirmado nas diligências
realizadas em outro contribuinte, que ratificou o informado pela Impugnante: os
ingressos nas contas financeiras eram depósitos realizados pela APROVE para a
compra de produtos que seriam distribuídos a seus colaboradores, tal como
afirmado pela Impugnante, que, inclusive apresentou vasta documentação
probatória (notas de venda dos produtos e ata de reunião de distribuição dos
mesmos aos destinatários finais, bem como reportes dos valores recebidos e
copia dos livros fiscais que comprovam a saída dos produtos).
- Se houve erro de forma, representado pela emissão de notas fiscais diretamente
aos associados e não de remessa por conta e ordem da APROVE (conforme item
23 do Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal), não se pode
aplicar penalidade ou infração diversa (omissão de receita, com penalidade
qualificada), que não corresponde à realidade material.
- A Autoridade sequer chegou a esboçar indícios de que tais ingressos foram
ignorados pela Impugnante na composição da base de calculo do exercício fiscal
de 2010, sendo que tal ônus caberia ao fisco.
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
6
- A autoridade fiscal optou por ignorar os documentos fiscais emitidos e
confirmados por terceiros, que comprovam, de maneira inequívoca, a origem dos
recursos recebidos pela Impugnante.
- Os artigos 287, 288 do RIR e o artigo 42 da Lei 9.430/1996 são, de todo,
inaplicáveis ao presente caso, razão pela qual os lançamentos, inclusive os
reflexos, não possuem base legal, e devem ser considerados IMPROCEDENTES.
A COMPOSIÇÃO DA SUPOSTA RECEITA "OMITIDA"
- Nada obstante a improcedência do lançamento conforme demonstrado acima, a
autoridade fiscal cometeu equivoco na determinação da base de cálculo das
supostas receitas omitidas, ao considerar valores transferidos de uma conta
corrente para a outra pela própria IMPUGNANTE, e, portanto, que não
representam ingressos efetivos, conforme descriminados na Planilha anexa (
PLANILHA 01).
INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA AO PRESENTE CASO
- A matéria é incontroversa e objeto de súmula vinculante editada pelo CARF, na
forma da Portaria MF n. 383/2010, sendo, portanto, de observância obrigatória
por toda a administração tributária federal: "SÚMULA CARF N. 25 (VINCULANTE):
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64".
- No presente caso, a Autoridade Fiscal limita-se a alegar que a Impugnante teria
agido com "dolo" ou "fraude" e que, portanto, deveria responder pela multa
qualificada. Ocorre que a Autoridade chega a tal conclusão por mera presunção,
em exercício interpretativo prejudicado pelo dirigismo que permeou sua atuação,
e de forma dissociada da busca da verdade material, deixando, entretanto, de
comprovar suas alegações. Neste caso, portanto, hão de ser afastadas as
conseqüências agravantes de atuação com "dolo" ou "fraude", conforme a
orientação jurisprudência!:
Ao final requereu que o presente auto de infração seja julgado NULO, em razão
dos vícios apontados no corpo da presente Impugnação e no mérito que seja a
totalidade dos lançamentos consubstanciados nos Autos de Infração julgada
IMPROCEDENTE e reconhecida a inaplicabilidade da multa qualificada o presente
caso, determinando-se a revisão dos lançamentos.
Por fim, solicitou, ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial a juntada de novos documentos, protestando desde logo pela
possibilidade de apresentação complementar de documentos.
(...)
A Senhora TATHYA CAROUNE RAUEN GAFFKE FREITAS apresentou impugnação,
alegando em suma, o que se segue:
DA IMPROCEDÊNCIA QUANTO À IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
7
- A Autoridade Fiscal alega que a IMPUGNANTE deve ser responsabilizada pelo
fato de figurar como administradora das Pessoas Jurídicas BAYONNE COSMÉTICOS
LTDA (CNPJ 85.040.103/0001-38) e LANGON COSMÉTICOS LTDA (CNPJ
01.515.050/0001-74) no período de apuração da fiscalização em comento,
empresas estas que eram empregadoras das Sras. MARJORI DE OLIVEIRA
FERNANDES e MARIZA TEREZINHA BASTOS, que atuavam como procuradoras da
APROVE, e que teria supostamente autorizado que tais pessoas promovessem a
movimentação das contas bancárias da APROVE para promover depósitos em
nome da BAYONNE. Por conseqüência, no entender da AUTORIDADE FISCAL, a
IMPUGNANTE ao "permitir" que as empregadas das empresas em questão
praticassem atos em nome da APROVE, deveriam ser responsabilizadas, pois
teriam violado o estatuto social das empresas e agido com dolo específico.
Aparentemente, portanto, no entender da Autoridade Fiscal, a IMPUGNANTE
deveria responder solidariamente por débitos da BAYONNE, enquadrando a sua
"conduta" como se tivesse agido com o dolo específico e o excesso de poder a
que os artigos 135, III e 137, III, c do Código Tributário Nacional fazem alusão.
- Como se pode perceber, o entendimento é completamente absurdo e arbitrário,
já que a Autoridade Fiscal procura responsabilizar a IMPUGNANTE, por atos de
terceiros,
SEM
SEQUER
DEMONSTRAR
QUE
A
IMPUGNANTE
TINHA
CONHECIMENTO DE TAIS ATOS!
Ora, não foi a IMPUGNANTE quem outorgou poderes para os procuradores e
prepostos da APROVE e nem poderia, pois a IMPUGNANTE nunca figurou no
quadro diretivo da entidade, tampouco integrou seus quadros de empregados ou
prepostos. A AUTORIDADE FISCAL não demonstra qualquer vinculo ou relação
entre a IMPUGNANTE e a APROVE. E não demonstra qualquer benefício que
tenha sobrevindo para a IMPUGNANTE em função dos atos praticados pelas
mandatárias da APROVE. Neste aspecto, a única relação (ainda que indireta) entre
a IMPUGNANTE e os fatos relatados no Termo de Encerramento conforme
consignado pela Autoridade Fiscal é a de que as procuradoras da APROVE seriam
funcionárias de uma das empresas por ela administradas, no caso a LANGON. Ou
seja, a IMPUGNANTE deveria responder pessoalmente por débitos da BAYONNE,
aparentemente por uma "culpa in elegendo", sem qualquer outra justificativa.
- No afã de imputar responsabilidades pelos lançamentos efetivados contra a
BAYONNE, o Auditor Fiscal exacerba todos os princípios e fundamentos legais ao
criar uma cadeia de responsabilização tributária, absolutamente arbitrária!
Primeiramente, destaque-se que em nenhum momento o Agente Fiscal
demonstrou como estaria configurado o "dolo específico" alegado, limitandose a
argüir a sua ocorrência, sem qualquer tipo de apontamento quanto ao suposto
"resultado" ou "vantagem pessoal" que a IMPUGNANTE estaria perseguindo, o
que por si só descaracterizaria a ocorrência do "dolo específico". Ademais, não
existe qualquer aplicabilidade do inciso III do art. 137 ao caso, justamente porque
a Autoridade Fiscal não logra comprovar a ocorrência do "dolo específico" na
conduta da Impugnante, TAMPOUCO QUE TERIA PERMITIDO OU INSTRUÍDO seus
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
8
funcionários para atuarem, como supostamente atuaram na prática de atos em
nome da APROVE, e tampouco que a IMPUGNANTE tenha participação na suposta
"omissão de receitas" praticada pela BAYONNE.
- Destaque-se que os relatos das funcionárias da BAYONNE e da LANGON acima
citadas, registrados no Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação
Fiscal, não demonstram qualquer irregularidade que configura excesso de poder
e/ou dolo específico da IMPUGNANTE.
Na prática, o que a autoridade fiscal pretende é a aplicação da TEORIA DO
DOMÍNIO DE FATO ao caso, sem qualquer permissão legal para fazê-lo,
imputando culpabilidade à IMPUGNANTE pelo simples fato de que supostamente
teriam controle sobre os atos dos empregados das empresas que administram.
Ainda assim, em nenhum momento, verifica-se ter havido qualquer ordem por
parte da IMPUGNANTE determinando que fossem praticadas condutas em nome
da APROVE, com a finalidade de beneficiara BAYONNE COSMÉTICOS ou a LANGON
COSMÉTICOS.
- Em nenhum momento a autoridade fiscal demonstra que haveria atos praticados
por estes empregados contra a BAYONNE ou contra a LANGON, de modo que é de
todo IMPROCEDENTE a imputação de responsabilidade pretendida contra a
IMPUGNANTE, ainda que se admita o forçado e absurdo entendimento da culpa in
elegendo ou a aplicação da TEORIA DE DOMÍNIO DE FATO.
- Assim, não se trataria de responsabilidade solidária, e sim de responsabilidade
pessoal do agente, porque se trata de casos em que a legislação tributária procura
resguardar pessoas dependentes de terceiros que, sendo "vítimas" destes
terceiros, seria demais puni-los.
- Ademais a responsabilização PESSOAL estabelecida pelo artigo 137 do CTN é de
todo incompatível com a RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA pretendida, capitulada
no artigo 135, o que deixa ainda mais evidente a fragilidade da fundamentação
utilizada e a mera "inclusão aleatória" de diversas pessoas físicas e jurídicas como
responsáveis, sem qualquer comprovação ou simples indício, apenas como
ferramenta odiosa e verdadeiro constrangimento ilegal, apenas para forçar o
suposto devedor principal (BAYONNE) a promover o recolhimento dos impostos
abusivamente lançados.
- Finalmente, responsabiliza a administradora da BAYONNE e LANGON,
supostamente por tolerarem a atuação de seus empregados na APROVE (!). Ou
seja, há uma responsabilização em cadeia sem que, em nenhum momento,
sequer seja demonstrado a irregularidade praticada que configuraria "excesso de
poder" capaz de autorizar esta responsabilização às IMPUGNANTES. A
AUTORIDADE FISCAL segue apontando que atos teriam sido praticados em
violação ao contrato social ou à lei.
Absurda, portanto, a tese da autoridade fiscal também sob a ótica da tentativa de
aplicação ao caso do artigo 135 do CTN.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
9
- É evidente que a IMPUGNANTE não pode responder pessoalmente pela suposta
exacerbação da finalidade de um mandato por terceiras, que simplesmente eram
empregadas de uma de suas empresas à época da fiscalização.
- Destaque-se ainda que, a não ser pelos parágrafos 39 e 40 do Termo, em
nenhum outro trecho do volumoso "Termo de Verificação e Encerramento Parcial
da Ação Fiscal", menciona-se qualquer ato ou fato que tenha sido praticado pela
IMPUGNANTE. A responsabilidade dos terceiros enumerados no art. 135 só pode
ser invocada quando o ato cometido pelo administrador figura efetivamente
excesso de poderes ou infração de lei. Tratando-se, portanto, de responsabilidade
subjetiva, que depende de comprovação cabal por parta da Autoridade Fiscal.
- No entanto, no presente caso, a Autoridade Fiscal, não comprova qualquer
responsabilidade subjetiva da IMPUGNANTE, sendo importante salientar que cabe
ao Fisco o ônus da prova da ocorrência das hipóteses de responsabilização
previstas no artigo 135, conforme jurisprudência uníssona dos tribunais nacionais.
- No presente caso, porém, o que se verifica é que a Autoridade Fiscal limita-se a
argüir que a IMPUGNANTE deve ser solidariamente responsabilizada, nos termos
dos artigos 135, III e 137, III, c, sem, no entanto, qualquer fundamentação capaz
de demonstrar esta "atuação" ou comprovar a ocorrência do dolo ou práticas
fraudulentas, afrontando a pacificada jurisprudência quanto ao tema.
- São meras alegações que na prática implicam na aplicação da TEORIA DO
DOMÍNIO DO FATO ao direito tributário, o que é inadmissível.
IMPUGNAÇÃO DOS DÉBITOS LANÇADOS
- ART. 17 DO DECRETO N° 70.235/72 - Não obstante esta impugnação versar
especificamente sobre a responsabilização solidária da impugnante TATHYA
CAROLINE RAUEN GAFFKE FREITAS, ficam também impugnados, por negativa
geral, todos os fatos geradores e os créditos tributários lançados pela fiscalização
nos autos de infração ora guerreados, a fim de se evitar a incidência da regra
descrita no art. 17 do Decreto n.70.235/72:
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS MULTAS
- Se ainda esta Autoridade Julgadora não se convencer que a IMPUGNANTE não
responde solidariamente pelos créditos tributários lançados nos autos de infração
impugnados, que sejam ela exoneradas da responsabilidade de arcar com a multa
qualificada, haja vista que a responsabilidade tributária por infração não pode ser
estendida à solidariedade passiva.
- A vinculação ao fato gerador, é exigida expressamente pelo artigo 128 do Código
Tributário Nacional. A responsabilidade tributária por infrações está prevista nos
arts. 136 e 137 do Código Tributário Nacional (inaplicáveis ao presente caso, como
já demonstrado).
- Ainda assim, no que diz respeito ao artigo 137 do CTN, tem-se que ele imputa
responsabilidade pessoal e exclusiva à pessoa que cometeu uma infração
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
10
tributária, sem que tal responsabilidade se estenda ao responsável solidário como
sujeito passivo da obrigação tributária. Isto significa que as penalidades tributárias
só podem ser cobradas do agente que praticou a infração, e nos casos específicos
do artigo 137 do CTN. Ou seja, a responsabilidade tributária descrita no artigo 137
do CTN é pessoal e exclusiva, incidindo apenas sobre a pessoa que praticou o ato
infracional doloso, sem incidir sobre o sujeito passivo tributário que não tenha
cometido a infração.
- No caso em tela, houve o agravamento da multa de ofício, sendo injusto e
desarrazoado imputar esta sanção agravada a quem não praticou os atos, no caso
a IMPUGNANTE.
A DRJ manteve todos os lançamentos, tendo exonerado a responsabilidade
tributária de (i) JOSÉ PAULO FRANZ, (ii) ALCIMAR LUIZ DE BORTOLLI, (iii) LANGON COSMETICOS
LTDA, tendo mantido a solidariedade em relação a TATHYA CAROLINE RAUEN GAFFKE FREITAS, em
decisão assim ementada (fls. 2231 e seguintes):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA Não configura cerceamento
do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu
direito de resposta ou de reação encontraram plenamente assegurados.
A alegação de cerceamento do direito de defesa sem a apresentação de elemento
que evidencie sua caracterização em termos materiais e formais carece de
fundamento, pois há que ser identificado real prejuízo ao contribuinte.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a apreciação da
impugnação e somente é possível em casos especificados na lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
11
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de
ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei, contrato social
ou estatutos
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRIBUTOS. CONTRIBUIÇÕES.
MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA.
Em vista da presença de fatos que evidenciam plenamente o vínculo existente
entre o impugnante e a empresa, além dos fatos que culminaram com a
formalização do lançamento, correta é a responsabilização solidária pelo crédito
tributário exigido. A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e
contribuições exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a
multa de ofício agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não
pessoal.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em razão da exoneração da responsabilidade tributária dos solidários acima
mencionados, a DRJ interpôs recurso de ofício, a fim de que o CARF sobre a ela se manifeste.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2325/2347), onde repisa os mesmos
termos da impugnação, controvertendo adicionalmente o fato de que a decisão recorrida, em seu
entender, ignorou “os argumentos, documentos e discrepâncias apontados pela Recorrente, tendo
optado por decidir o mérito a partir de inferições e achismos, sem qualquer suporte fático ou
documental”.
Aduz, ainda, que seriam indevidas as conclusões de omissão de receita das
transferências entre suas contas correntes, além de valores que ingressaram a título de
vencimento de aplicações financeiras, defendendo que haveria nos autos planilha demonstrativa
de tais transferências, que não foi localizada pela instância de piso, mas que poderia ser observada
nos extratos anexados aos autos. Em seu entender, tal fato evidenciaria desconexão com a busca
da verdade material, reiterando a improcedência do feito.
Por sua vez, a responsável solidária TATHYA CAROLINE RAUEN GAFFKE FREITAS
interpôs Recurso Voluntário de fls. 2365/2379, onde reitera parte dos argumentos de sua
impugnação, deixando de tratar do tópico relacionado à “impugnação dos débitos lançados”, que
não faz parte do recurso.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
12
Consta dos autos derradeira petição de fls. 2384, onde a contribuinte requestada
redução da multa de ofício, ante a promulgação de legislação superveniente aos lançamentos,
bem como petição de fls. 2391, onde requer habilitação para sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Faz-se necessário converter o julgamento em diligência para verificar a data do
efetivo protocolo do Recurso Voluntário da contribuinte (BAYONNE COSMÉTICOS LTDA. ME),
considerando a análise abaixo indicada.
Vê-se dos autos a seguinte intimação eletrônica por decurso de prazo (fls. 2289):

A contribuinte foi intimada em 11/07/2016 e não acessou sua Caixa Postal em
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), razão pela qual se considera feita a intimação após 15 dias,
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
13
quando lhe foi dada ciência por decurso do prazo em 26/07/2016 (conforme alínea 'a', inciso III, §
2o, do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972):
Art. 23. § 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
Assim, a data de intimação foi 26/07/2016, de forma que o último dia para
protocolo do recurso, contado o prazo de 30 dias corridos, findou em 25/08/2016.
Ocorre que consta dos autos o protocolo da petição da interessada no dia seguinte
(26/08/2016), conforme carimbo de protocolo manual de fls. 2325 (abaixo reproduzido para
conferência), portanto, o recurso estaria 1 dia fora do prazo, a saber:

Não obstante, consta a informação de que a referida petição foi remetida pelos
correios (vide as duas últimas páginas do recurso de fls. 2325/2362), conforme print abaixo
reproduzido:

Não há nos autos a informação de que data houve a postagem do citado
documento, de forma que é necessário investigar em que data ela ocorreu, a fim de não impedir o
cerceamento do direito de defesa da parte.
DISPOSITIVO
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.333 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723142/2015-09
14
Ante o resposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem, para que informe e demonstre documentalmente a data da remessa postal do recurso
voluntário de fls. 2325/2362, considerando informações dos Correios e outros dados que entender
necessários apresentar a este colegiado a fim de evidenciar o momento em que a parte remeteu o
recurso pela via postal.
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2421
DF CARF MF
Original